Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DENTRO DO PRAZO. REVOGAÇÃO E REGRESSÃO PROVISÓRIA AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Se há comprovação de que o paciente descumpriu as condições impostas para a suspensão condicional da pena dentro do prazo, mostra-se possível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.